Tribunal: STF
Processo: HC 77633
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO À PRISÃO.
IMPOSIÇÃO FEITA PELA SENTENÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95.
O não-processamento da apelação, por falta de recolhimento
à prisão, é justificável em face da própria sentença, que, ao
recusar ao paciente o direito de apelar em liberdade, expressamente
lhe negou o benefício do art. 594 do Código de Processo Penal, por
se encontrarem presentes os motivos ensejadores da prisão
preventiva, uma vez que foi revogada a liberdade provisória, por não
haver cumprido as obrigações assumidas, deixando o processo correr à
revelia.
A suspensão do processo a que se refere o art. 89 da Lei
nº 9.099/95 não é suscetível de ser questionada por meio de habeas
corpus, pelo Supremo Tribunal Federal, por se tratar de matéria que
não foi suscitada no recurso em sentido estrito, limitado à
discussão da admissibilidade da apelação.
Habeas corpus conhecido parcialmente e nessa parte
indeferido.